Tribunal: CARF
Processo: 19515.001913/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001913/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.445 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
SYLVIO LUIZ PINTO E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ARGUMENTOS DE DEFESA TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE DE
RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS COM
CARTÃO DE CRÉDITO. CARTÃO ADICIONAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO USUÁRIO DO CARTÃO
ADICIONAL.
Correto o lançamento que inclui no Demonstrativo de Acréscimo Patrimonial a
Descoberto os gastos com cartão de crédito relacionados a cartões adicionais se
o recorrente não comprova que o usuário do cartão adicional foi quem suportou
os respectivos gastos ou que tenha transferido os recursos ao titular do cartão.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCRO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Compete ao sujeito passivo a comprovação do recebimento de lucros isentos
do IRPF como origem de recursos.
Não comprovado a distribuição de lucros, seja por provas contábeis, seja pelo
efetivo recebimento dos valores, é de se manter o lançamento que
desconsiderou tal rubrica informada na Declaração de Ajuste Anual.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
SÚMULA CARF No 163.
Como destinatário final da perícia, compete ao julgador avaliar a
prescindibilidade e a viabilidade da produção da prova técnica, não tendo ela
por finalidade suprir as deficiências probatórias das partes.
Não demonstrada a necessidade de conhecimento técnico e especial para a
produção de prova, indefere-se o seu pedido sem que isso caracterize
cerceamento do direito de defesa, nos termos da Súmula CARF no 163.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001913/2010-51
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001913/2010-51

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e,
na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa ao ano-calendário de 2006, exercício de 2007, em razão de omissão de rendimentos
decorrente de constatação de acréscimo patrimonial a descoberto, omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, relativos a aluguéis/royalties e trabalho sem vínculo empregatício
e Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de previdência privada
e fapi.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao recurso, insurgindo-se apenas
quanto à omissão de rendimentos decorrente de constatação de acréscimo patrimonial a
descoberto, quedando-se inerte quanto às demais matérias.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, que peço vênia para
transcrever (fls. 654 e seguintes):
Do Termo de Verificação Fiscal, fls. 487 a 491, extraem-se, em síntese, os seguintes
pontos:
A ação fiscal teve como objetivo a verificação do cumprimento das obrigações
tributárias relativas aos rendimentos utilizados em pagamento dos dispêndios realizados
com cartões de crédito pelo contribuinte.
A documentação bancária que compõe o presente processo foi fornecida, em parte, pelo
próprio fiscalizado, e, em parte, por instituições financeiras, em atendimento à
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF.
O autuado realizou gastos ou investimentos em valor superior em mais de 10% à renda
disponível.
Discorre sobre o início do procedimento fiscal e as intimações dirigidas ao contribuinte
para apresentação de informações e/ou documentos.
Foi emitido o Termo de Intimação Fiscal, em 18/06/2010, para que o contribuinte se
manifestasse sobre o demonstrativo denominado "Análise da Evolução Patrimonial
Mensal Exercício 2007", sendo que se manteve inerte.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001913/2010-51

Após a intimação do contribuinte, a fiscalização recebeu informações complementares
dos Bancos Panamericano e Santander referente a gastos com cartão de crédito, as quais
foram acrescentadas ao mencionado demonstrativo.
Tece vários comentários sobre o referido demonstrativo, Anexo I, fls. 492 a 493,
destacando-se:
a) 2. Os itens 3 e 5 foram extraídos da DIRF e como não foram declarados na
declaração anual de ajuste serão tributados como rendimentos omitidos recebidos de
pessoa jurídica;
b) 7. A venda do veículo Touareg 4.2, declarada ao item 17 do quadro de bens e direitos
da declaração de ajuste anual, fl. 4, não foi considerada como recurso, posto que não foi
encaminhado nenhum documento comprobatório de sua alienação, ainda que tenha sido
regularmente intimado a apresentá-lo, à fl. 331 - item 5-D;
c) 9. os lucros e dividendos registrados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda (fl. 3 - verso) no total de R$ 139.400,00 não foram considerados como recursos
porque o contribuinte não comprovou seu efetivo recebimento, apesar de intimado a
fazê-lo (fl. 331 - item 2).
O Termo de Encerramento ocorreu em 13/07/2010 e se encontra juntado às fls. 506.
Cientificado do auto de infração em 19/07/2010, fls. 509, o contribuinte, por meio de
procurador, fls. 531 a 536, apresentou impugnação em 17/08/2010, fls. 511 a 523,
acompanhada dos documentos de fls. 524 a 648, contestando parcialmente o
lançamento.
Recapitula os fatos, requer que a intimação de quaisquer atos seja realizada na figura de
seus advogados e aduz que as origens de recursos não admitidas pela fiscalização
efetivamente existiram.
Alega que o veículo Touareg foi alienado para Paito Comércio de Veículos Ltda., em
04/05/2006, pelo valor de R$ 224.000,00, ao invés dos R$ 200.000,00 informados na
declaração de ajuste anual, conforme comprovam cópias anexas, fls. 537 a 538.
Sustenta, quanto aos lucros e dividendos recebidos, que a Receita Federal do Brasil tem
condições de cruzar os dados e informações atinentes aos lucros e dividendos recebidos
de pessoa jurídica, razão pela qual não manteve em seu poder os informes de
rendimentos fornecidos pelas pessoas jurídicas em que é sócio.
Pondera que localizou o balancete da sociedade empresária Fast Courier Serv de
Entregas SS Ltda., CNPJ 00.977.575/0001-69, levantado em 31/12/2006, que prova a
distribuição de lucros aos sócios no ano de 2006 no montante de R$ 280.000,00,
cabendo a ele a importância de R$ 77.000,00, decorrente de sua participação de 27,5%
no capital social daquela sociedade.
Argumenta que possui 57.600 cotas junto à pessoa jurídica Especiarias Light Comercial
Ltda., CNPJ 03.889.039/0001-08, o que corresponde a 96% do capital social, e que do
lucro distribuído no montante de R$ 65.000,00 faz jus ao valor de R$62.400,00.
Esclarece que pagou 7 (sete) parcelas de R$ 9.305,81 cada uma do financiamento de
aquisição do veículo BMW no ano 2006, no valor total de R$65.140,67, o que importa
em reduzir a aplicação de recursos em R$10.000,00, pois se equivocara ao preencher a
declaração de rendimentos.
Insurge-se contra o fato de o fisco ter considerado como aplicação de recursos, além de
seus cartões, as faturas dos cartões de crédito adicionais.
Assinala que várias despesas, dentre elas os gastos com bilhetes aéreos, foram
contraídas em nome de seu parceiro, Luiz Gustavo da Rocha Monteiro de Oliveira
França, que se responsabilizou pelo pagamento das mesmas, sem desembolso por parte
do impugnante. Junta nos autos declaração assinada pelo Sr. Luiz Gustavo em que
afirma possuir e utilizar cartões adicionais do autuado.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001913/2010-51

Alega que nem todas as faturas trouxeram as despesas separadas por cartão/usuário e
que os gastos realizados por seu sobrinho, Sr. Diego Fonseca Pinto e Silva, em cartão de
crédito adicional, Bradesco no 4066.6999.0008.0211, ao autuado foram imputadas
incorretamente.
Reconhece que é responsável financeiramente por honrar as faturas, mesmo aquelas
realizadas nos cartões adicionais, mas, por outro lado, entende que isso está longe de
significar responsabilidade tributária sobre as suas próprias despesas e também sobre as
despesas de terceiros.
Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a oitiva de
testemunhas, o envio de ofícios a instituições e a juntada de novos documentos, além
daqueles que já solicitou às instituições competentes com a discriminação de cartão de
crédito de titular/adicional.
O colegiado da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (DRJ/BHE), por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em
parte para:
- incluir no Demonstrativo de Evolução Patrimonial, fls. 492, no quadro "Recursos", no mês de
maio de 2006, a importância de R$ 224.000,00, relativo à alienação de veículo que restou comprovada; e
- excluir do Demonstrativo de Evolução Patrimonial, fls. 493, no quadro "Aplicações", linha "6-
pagamento de veículos e imóveis", no mês de dezembro de 2006, a importância de R$ 10.000,00 (=R$75.140,67 -
R$65.140,67).
A decisão restou assim ementada:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a omissão de rendimentos que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça impugnatória
é atingida pela preclusão e não pode ser debatida na fase recursal.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DESPESAS DE TERCEIROS.
A mera alegação de que o acréscimo patrimonial a descoberto é decorrente de despesas
de terceiros, sem a prova de que estes tenham suportado os gastos ou repassado ao
autuado os valores correspondentes, não pode ser aceita para se contrapor ao
lançamento de ofício.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS DISTRIBUÍDOS.
COMPROVAÇÃO.
Para fins de justificar acréscimo patrimonial a descoberto, a informação de lucros
distribuídos na Declaração de Ajuste Anual deve ser comprovada por meio de
escrituração contábil, observadas as formalidades legais, demonstrando a apuração do
resultado, a efetiva transferência do valor distribuído e o seu ingresso no patrimônio da
pessoa física.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ORIGEM E APLICAÇÃO DE
RECURSOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
O valor recebido na alienação de veículo, devidamente comprovado, deve ser
computado como origem de recursos do autuado no ano-base de sua venda. Exclui-se da
aplicação de recursos o valor informado de forma equivocada a título de financiamento
bancário quitado no ano-calendário.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de dilação probatória quando não se ampara em quaisquer das
hipóteses previstas no processo administrativo fiscal.
PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. Não há previsão no Decreto no
70.235/72 que autorize a realização da oitiva de testemunhas.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001913/2010-51

DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AOS PROCURADORES. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal por ele fornecido, para fins
cadastrais, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, inexistindo determinação legal
expressa para que as intimações sejam dirigidas aos procuradores.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 18/10/2015 (fl. 668), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 20/3/2015 (fls. 670 e ss), por meio do qual, após relatar os
fatos, reitera parte das teses de defesa já submetidas à apreciação de primeira instância, que
podem ser assim resumidas:
1 - Preliminarmente requer a desconsideração dos supostos rendimentos recebidos
da pessoa jurídica Escola de Natação e Ginástica Boswin – LTDA, alegando desconhecer tal
pessoa jurídica, solicitando que a mesma seja intimada a esclarecer o motivo pelo qual indicou o
CPF do recorrente em sua DIRF;
2 – No mérito retoma a discussão em torno de gastos:
2.1 - com cartões de créditos “adicionais”, solicitando que as despesas a ele
atribuídas sejam daquelas reduzidas daquelas realizadas pelos dependentes desconsideradas ou
no mínimo que seja dado o tratamento de conta conjunta de forma a reduzi-las a um terço; caso
assim não se entenda, requer a conversão do julgamento em diligência para que sejam intimadas
as instituições financeiras para apresentarem os extratos das contas correntes de forma a
evidenciar os reembolsos feitos pelos portadores dos cartões adicionais;
2.2 - com o recebimento de lucros das pessoas jurídicas Especiarias Light e Fast
Courier, solicitando que sejam os valores recebidos a título de lucros distribuídos considerados
como de origem comprovada, solicitando que sejam analisadas as obrigações acessórias de tais
empresas a fim de constatar as informações que se julgou faltantes, relativamente ao pagamento
de lucros ao recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto somente será conhecido em parte, não se
conhecendo da matéria trazida como preliminar (que de fato é matéria de mérito), por estar
preclusa.
Conforme estabelecido no inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, que
regulamente o Processo Administrativo Fiscal, os argumentos de defesa devem ser apresentados
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, sob
pena de supressão de instâncias, de forma que os argumentos apresentados somente nesta fase
recursal não devem ser apreciados, uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela
autoridade julgadora de piso, sendo preclusa a sua apresentação em fase posterior à da
impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001913/2010-51

...

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
A leitura da impugnação é cristalina à comprovação de que o recorrente não
verteu nenhum argumento em relação à omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica
Escola de Natação e Ginástica Boswin – LTDA, de forma que tal matéria encontra-se preclusa e
não será conhecida.
No mérito, o recorrente reitera parte das alegações já apresentadas à primeira
instância administrativa quando de sua impugnação, quais sejam:
1 – Gastos com cartões de crédito adicionais.
Em síntese, pretende que parte das despesas efetuadas com cartões de crédito
sejam imputadas aos dependentes, por se tratarem de cartões adicionais e teriam sido por estes
incorridas, não tendo o recorrente arcado com o pagamento das mesmas.
Em que pesem todos os esforços argumentativos apresentados pelo recorrente,
fato é que a prova por ele trazida se resume a faturas dos cartões de crédito, nas quais parte das
despesas estão em nome dos dependentes. Porém isso por si só não comprova que os gastos
tenham sido suportados pelos dependentes, nem que o recorrente tenha recebido deles recursos
para pagar as faturas dos cartões em que é o titular, o que impossibilita excluir tais valores do
Demonstrativo de Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Trata-se de questão probatória em que o ônus da prova recai sobre o recorrente.
Sendo este o responsável financeiro pelo pagamento das faturas perante as administradoras dos
cartões de crédito, por ser o titular, os pagamentos das faturas dos cartões são presumidamente
atribuídos a ele, cabendo-lhe o ônus de comprovar que, a contrário do que expressam as faturas,
os pagamentos foram efetuados por terceiros, de forma direta ou indiretamente por meio de
reembolso.
Não havendo tais provas, manifesto minha concordância com a decisão de piso,
que deve ser mantida, transcrevendo-a naquilo que necessário, mormente em relação à
declaração apresentada pelo dependente, que não faz prova do que se pretende comprovar:
O que aqui se discute não são os gastos pessoais com cartão de crédito, mas o dispêndio
de dinheiro.
...
Ainda que os débitos dos cartões de crédito tenham sido produzidos por cartão
adicional, teria que haver prova de que os pagamentos foram suportados pelo detentor
do cartão adicional ou que tenham sido repassados ao titular do cartão de crédito.
Simples informações nesse sentido, seja por meio de argumentos elencados na
impugnação ou por declaração assinada por terceiros, fls. 567, reduzem-se a meras
alegações e não produzem efeitos contra o fisco.
A declaração apresentada por terceiros não é, por si só, oponível ao fisco como prova
dos fatos que atesta. Cabe ao interessado comprovar, de forma inequívoca, a veracidade
dos fatos ali declarados por meio de provas materiais. É o que estabelece o artigo 368
do Código de Processo Civil, Lei no 5.869, de 1973.
...
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001913/2010-51

Também não há como aplicar ao caso analogia com conta-corrente conjunta, uma
vez que aqui o que se pretende comprovar é quem teria suportado os gastos, não havendo
nenhuma comprovação de que estes foram suportados pelos dependentes (adicionais).
2 – lucros recebidos de pessoas jurídicas
Neste capítulo alega o recorrente que apresentou documentação comprobatória de
que teria recebido lucros distribuídos pelas empresas Fast Courier e Especiarias Light, além do
que poderia o auditor-fiscal verificar a veracidade das informações nas DIPJ das referidas
empresas.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que (fl. 490)
Os lucros e dividendos registrados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
(fl. 3 —Verso) no total de R$ 139.400,00 não foram considerados como recursos
porque o contribuinte não comprovou seu efetivo recebimento, apesar de intimado a
fazê-lo (fl. 331- item 2).
A documentação a que se refere o contribuinte é composta de balancete da
sociedade empresária Fast Courier Serv de Entregas SS Ltda., levantado em 31/12/2006, além de
contratos sociais das referidas empresas. Entretanto, conforme já apontado pelo julgador de piso,
no que o acompanho:
Os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa
individual, como regra geral, não estão sujeitos à tributação, desde que devidamente
comprovada a existência de tais lucros e a distribuição dos mesmos, por meio de
documentos que demonstrem a efetiva saída dos recursos da pessoa jurídica e o
recebimento destes pelo interessado.
Não consta dos autos a escrituração e demonstrativos contábeis das sociedades
empresárias em que é sócio, observadas as formalidades legais de sua elaboração, nem a
transferência do numerário e ingresso no patrimônio da pessoa física que justifique
acatar R$139.400,00 (= R$62.400,00 + R$77.000,00 [Especiarias Light e Fast Courier,
respectivamente]) como origem de recursos, não sendo suficiente como prova a simples
informação na Declaração de Ajuste Anual, fls. 6, já que todos os dados declarados
devem ser devidamente corroborados por meio de documentos hábeis e idôneos.
O balancete analítico da Fast Courier Serviços de Entregas SS Ltda. anexado nos autos,
fls. 540 a 542, não se encontra assinado e não se demonstrou que integrou o Livro
Diário, o qual deve conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à
autenticação no órgão competente do Registro do Comércio.
Ante tais considerações, não se acata tal origem de recursos.
Por fim, deve ser rejeitado os pedidos de conversão do julgamento em diligência,
reiterado na peça recursal, para o fim de rever os cálculos do Acréscimo Patrimonial a
Descoberto bem como rever as obrigações acessórias das pessoas jurídicas; ao discordar da
autuação, cabe ao autuado apresentar, no momento oportuno, qual seja, o da impugnação, os
documentos e fatos que entende ser capazes de alterar os valores lançados, ou eventuais fatos
desconstitutivos do lançamento, quais sejam os documentos que respaldassem suas afirmações,
ou entendesse pertinentes a sua comprovação, conforme disciplina o caput e inc. III, do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal.
Assim sendo, indefiro o pedido de diligência e, em sintonia com a decisão
recorrida, concluo pela ausência de circunstância que justifiquem a diligência requerida,
reforçando que o lançamento se limitou a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001913/2010-51

estrito dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de complexidade que
justifique a realização de diligência para fazer prova de suas alegações, cabendo a ele,
contribuinte, o ônus da prova, reforçando que, nos termos da Súmula Carf no 163, segundo a
qual:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e, na parte conhecida,
por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 747
DF CARF MF
Original